Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR.TRANSPORTEAÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS PREVIAMENTE COMUNICADA – FORÇA MAIOR (PANDEMIA POR COVID-19). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO DO PREÇO PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão se reparação material (R$ 14.610,12) e moral decorrente de alteração unilateral de voos feitos pela companhia aérea em função da readequação de malha aérea.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. A pandemia causada pela Covid-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei n. 14.034/2020, diante dessas circunstâncias, foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
4. A parte autora, em 07/07/2021 adquiriu 5 passagens aéreas, de ida e volta, para o Porto Seguro (BA), pelo valor total de R$ 14.610,12. A viagem foi programada para o dia 27/12/2021, com retorno em 03/01/2022, tendo sido compradas também diárias em estabelecimento do tipo “resort” entre os dias 27/12/2021 e 03/01/2022 no destino. Todavia, em 06/10/2021, os autores receberam uma comunicação da requerida para validar a alteração de seus voos, com saída de Brasília no dia 28/10/2021 às 20h:00h, com escala em Guarulhos/SP e chegada para às 21:45h do mesmo dia, e depois a saída de Guarulhos/SP às 22h:25h do dia 28/10/2021 e chegada em Porto Seguro/BA às 00h:20 do dia 29/12/2021, entretanto, não aceitaram a alteração das passagens oferecidas pela ré, pois isto os prejudicaria com a perda de duas diárias no dito “resort”, já que, em vez de voos diretos (como originariamente contratado), seriam realocados em voos com conexão em São Paulo).
5. A análise das provas dos autos revela que os autores se desincumbiram de provar que recusaram a alteração de voo previamente proposta pela companhia aérea (ID Num. 40714469 - Pág. 5 e ID Num. 40714469 - Pág. 12). Igualmente provado que, posteriormente, ao consultar o site da ré não mais localizaram as ditas reservas, o que os impeliu à compra de novos bilhetes aéreos noutra empresa, como forma de assegurar a viagem previamente programada.
6. De outro giro, em sua defesa, a ré se limitou a argumentar que efetuou a alteração por necessidade de adequação da malha aérea em virtude da pandemia por covid-19 e que, nesta circunstância, nos casos de alteração programada pelo transportador, atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, ficam suspensas as obrigações de oferecer assistência material e reacomodarão em voo de terceiro; nega a existência de dano moral.
7. Não obstante a comunicação prévia acerca da alteração dos voos originais dos autores, fato incontroverso nos autos (pois alegado pelos autores e confirmado pela ré), não restou demonstrada que a requerida, diante da negativa dos consumidores em aderir à proposta feita, tenha adotado providências para a restituição do preço pago (art. 373, II do CPC). A ausência de processamento da remarcação das passagens, sem a respectiva devolução do preço cobrado, corresponde a defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
8. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte autora adquiriu as passagens aéreas e não concordou com a alteração proposta unilateralmente pela empresa aérea (em decorrência da pandemia por COVID-19) o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor pago (R$ 14.610,12), como bem asseverado pelo juiz de origem.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente em honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.